Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-40.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000702-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRA COLETTE DE SOUZA - CPF: 012.463.341-27 (RECORRIDO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO NO PRODUTO (TELEVISÃO) NÃO SANADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECALCITRÂNCIA. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR DESPENDIDO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVER EM RESTITUIR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A existência de vício no produto, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a solicitar a devolução da quantia despendida (art. 18, CDC), providência não cumprida pela empresa recorrente.

2.

Dano moral configurado. Hipótese em que o quadro fático-probatório evidencia a recalcitrância da empresa ante a tentativa administrativa e a resposta ineficiente apresentada.

3.

Quantum
indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 2.399,00) e morais (R$ 4.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial sob o argumento de que o produto estaria fora do prazo de garantia. Alternativamente, a não configuração dos danos morais ou, ainda, a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000702-40.2023.8.11.0001

Polo Ativo

PHILIPS DO BRASIL LTDA

Polo Passivo

ALESSANDRA COLETTE DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não sanar o vício do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movido por ALESSANDRA COLETTE DE SOUZA em desfavor de PHILIPS DO BRASIL LTDA, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte reclamante que em setembro/2021 adquiriu perante a reclamada uma televisão smart TV, Led, Philips, 50 polegadas, pelo valor de R$ 2.399,00 (...), porém em janeiro/2022 o aparelho apresentou defeito, tornando necessária a substituição das peças de LED.

Segue contando que em novembro/2022 o produto apresentou a mesma avaria, porém a reclamada se recusou a recebê-lo sob o argumento de que não havia mais cobertura da garantia.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar a reclamada ao pagamento por danos materiais e morais.

Por seu turno, a demandada alegou que a garantia do produto encerrou em setembro/2022 e que por isso o reparo do produto foi condicionado ao pagamento do valor do orçamento.

Assim, sustentou inexistência de falha na prestação dos serviços e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, bem como pela devolução do produto, no caso de procedência dos pedidos autorais.

A ação correra regularmente, com a citação, audiência de conciliação. Após, apresentada regularmente a contestação, bem como a impugnação.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a reclamante promoveu a juntada de uma conversa pelo
whatsapp
que revela indícios de que houve negativa de cobertura do reparo pela garantia (Id.107128228 ), a nota fiscal do produto (Id. 107128230), além de fotografia e vídeo da TV com avaria (Ids.107128231 e 107128232).

Por sua vez, a parte reclamada não apresentou nenhum meio de prova.

Pois bem.

Pela análise das provas produzidas, em especial pelos registros fotográficos e de vídeo, observo configurado vício no produto adquirido pela reclamante, o que inclusive, não foi objeto de controvérsia na contestação apresentada pela reclamada.

[...]

No caso apresentado, a reclamante afirma que os defeitos surgiram em novembro de 2022 e ajuizou a demanda em janeiro de 2023, portanto dentro do prazo decadencial legal.

Ademais, o produto já havia apresentado a mesma avaria em janeiro de 2022, ou seja, foram duas falhas de funcionamento em curto período de tempo após a sua aquisição, o que também não foi objeto de contestação pela reclamada.

A reclamada não suscitou, tampouco comprovou eventual mau uso pela consumidora ou que o defeito fosse decorrente do desgaste natural, fatos esses modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral e de ônus da reclamada.

[...]

Assim, uma vez que feita a escolha pela consumidora, deve a quantia paga ser restituída e, em contrapartida, diante do pedido expresso em contestação, o bem defeituoso deverá ser disponibilizado para a reclamada providenciar a recolha, sob sua própria expensa.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, noto que a reclamante foi compelida a demandar judicialmente para ter resolvida a controvérsia. Além disso, foi tolhida do direito de uso adequado do aparelho televisor, por falha na prestação dos serviços pela reclamada que forneceu produto defeituoso e não providenciou o reparo.

Portanto, concluo que a reclamante suportou dissabor acima do tolerável, pelo que entendo pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a parte reclamada ao reembolso do valor de R$ 2.399,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir de 14/09/2021.

b) DETERMINAR que a parte reclamante disponibilize o bem defeituoso para que a reclamada proceda a remoção, devendo a demandada arcar com os respectivos custos financeiros e a logística, sem que cause nenhum ônus para a reclamante.

c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00%a.m., a partir da citação.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos.

A insurgência recursal guia-se pelo argumento de que o produto adquirido (televisão) veio a apresentar defeito após o prazo de garantia. Todavia, pelo quadro delineado está claro que o vício ocorreu em data anterior e não houve a solução devida, vez que a empresa recorrente realizou o primeiro reparo do produto, o qual voltou a se repetir (mesmo vício), contexto que permite concluir que não foi sanado, logo, inviável invocar o decurso do prazo de garantia, já que as providências foram iniciadas em momento anterior e de modo ineficiente.

Com isso, é faculdade do consumidor a solicitação da substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional, conforme delineia o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que bem se amolda ao caso concreto:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]”

Portanto, escorreito o capítulo da sentença ao reconhecer o defeito e o dever de reparar mediante o efetivo estorno do valor despendido pelo produto.

No campo dos danos morais, g
rosso modo, a existência de vício do produto não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese em mesa, houve tentativas administrativas envidadas, a recalcitrância pela não solução efetiva e a natureza do produto, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1003853-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1º, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1º do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1000198-26.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo primevo deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023